Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao id 16675848 o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de requisitório complementar dos valores ainda não pagos, relativos ao requisitório de id 11052758, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a KATIA MARIA DA SILVA CORDEIRO, KIUSA DE MARIA BOTÃO RIBEIRO, LAERCIO GOMES DA SILVA, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAERCIO NASCIMENTO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAILTON BEZERRA DE FRANCA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, LARA BARBOSA DE ARAUJO, LAUDICEIA TEIXEIRA BERNADES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Ante o exposto: a) indefiro o pedido de letra "b" constante do ID: 16675848, uma vez que a obrigação executada já foi adimplida; b) defiro o pedido de letra "a" com vistas à expedição de ofício. I. Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador